Tribunal: TJSP
Processo: 2125042-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Julgamento de procedência, com posterior venda extrajudicial do bem. Discussão sobre o destino do produto da venda, bem como sobre a existência de saldo remanescente a restituir ao devedor-fiduciante, ou sobre a consumação dessa entrega, que se mostra estranha ao âmbito do processo correspondente. Obrigação de prestação de contas que

Ementa:

Processual. Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Julgamento de procedência, com posterior venda extrajudicial do bem. Discussão sobre o destino do produto da venda, bem como sobre a existência de saldo remanescente a restituir ao devedor-fiduciante, ou sobre a consumação dessa entrega, que se mostra estranha ao âmbito do processo correspondente. Obrigação de prestação de contas que naturalmente existe da parte do credor, como também a de restituição de eventual saldo ao devedor fiduciante, mas sem vinculação para com o processo, visto que a venda do bem é feita extrajudicialmente, não em fase de cumprimento de sentença. Caso dos autos em que terceira, credora do aqui réu, penhorou em outra execução eventual crédito que aqui pudesse ser destinado ao devedor-fiduciante. Ingresso nos autos com pretensão de imposição ao banco-autor do depósito do saldo, além da discussão quanto à justificativa do banco em torno da ausência de sobra a pagar. Descabimento. Terceiro penhorante de crédito, na forma do art. 857 do CPC, que não assume sua titularidade, ou a da relação jurídica da qual emergente o direito, tão somente sub-rogando-se no direito ao recebimento, no momento próprio. Terceiro que se submete ao que for decidido nos autos da outra demanda, recebendo o crédito, se o caso, nos termos em que for reconhecido no litígio próprio, em relação ao qual se faz estranho. Impropriedade, ademais, da discussão quanto ao produto da venda extrajudicial, que, se se aplica ao devedor-fiduciante, com ainda maior razão prevalece na hipótese presente. Decisão agravada, que negou a imposição ao banco do depósito do saldo apontado pela terceira, confirmada, com ressalva quanto à fundamentação. Agravo de instrumento da terceira interessada desprovido, com observação.